Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734605-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS AGRAVADO: CRISTAL SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA AZALEAS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0706122-58.2020.8.07.0020), que tem como executado CRISTAL SERVICOS EIRELI - ME. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a parte credora apresentasse nova planilha de cálculo (ID 163285331): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID156174162, na qual alega excesso de R$ 21.967,91 (vinte e um mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa e um centavos), pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados na sentença, tampouco levado em consideração o depósito feito no ID68417188. Manifestação da parte credora no ID160008869. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Em se tratando de impugnação, nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, o executado poderá alegar o excesso de execução. O § 4o do mesmo artigo determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso dos autos, a parte devedora sustenta que a cobrança aponta excesso no valor de R$ 21.967,91. A demanda de conhecimento foi distribuída em 17 de maio de 2020 pelo condomínio credor para a cobrança das taxas condominiais referentes a imóvel pertencente à devedora, com valor nominal de R$ 1.360,68. O débito atualizado, ao tempo da demanda, perfazia o montante de R$ 4.584,37. Em 23 de julho de 2020, a assistente da requerida promoveu o depósito de R$ 4.961,48 (ID68417188), quantia atualizada até o momento do depósito, que reputava suficiente para quitação do débito principal. Em 27 de setembro de 2021, foi proferida sentença que homologou o reconhecimento da demanda por parte da ré e diminuiu a cobrança dos juros estabelecidos na convenção de condomínio de 0,33% ao dia (o que alcançava o patamar de 10% ao mês) para 2% ao mês, a incidir desde a data do depósito de ID68417188. Tal dispositivo, por ocasião do acórdão de ID135821371 (proferido em 12 de fevereiro de 2022), sofreu parcial modificação tão somente para que a incidência dos juros de mora de 2% tivesse como termo inicial a data do vencimento de cada parcela. Em 19/12/2022, a parte autora requereu a deflagração da fase de cumprimento de sentença, apontando saldo devedor no importe de R$ 22.103,01 (atualizado até o dia 07/02/2022). Pois bem. De início, é possível constatar que houve inobservância por parte da credora na elaboração dos cálculos. Conforme se denota da petição de ID145723028 e dos cálculos de 145723029, a credora admite ter computado a incidência dos juros estabelecidos na convenção do condomínio no patamar abusivo de 0,33% ao dia, sendo que o tema foi enfrentado tanto pela sentença de ID104276594, quanto pelo acórdão de ID135821371. Ambas as decisões de mérito limitaram a incidência de juros de mora para o percentual de 2% ao mês, que deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela. Assim, é possível concluir que houve equívoco da credora nos cálculos apresentados. Ademais, o abatimento do valor depositado no ID68417188 também foi feito de forma equivocada. A uma, porque a parte credora simplesmente apresentou o valor devido de R$ 25.261,64, sem qualquer parâmetro que permita auferir a evolução do débito. Em que pese a juntada da planilha de cálculos disponibilizada pelo TJDFT (ID148839183), não há qualquer informação sobre os índices de juros e correção monetária que fizeram com que o valor inicial de R$ 4.584,37 (em 17 de maio de 2020) saltasse para R$ 25.261,64 (em 06 de fevereiro de 2023). A duas, porque a parte credora não levou em consideração a data em que foi feito o depósito de ID68417188 (23 de julho de 2020) e simplesmente promoveu a atualização do débito até o dia 06 de fevereiro de 2023, para, então, descontar o valor nominal depositado, de forma totalmente arbitrária e em prejuízo da parte ré. Nesse caso, o valor devido inicialmente deve ser atualizado até a data do depósito, para então decotá-lo e, caso fosse apontado valor remanescente, a atualização monetária e incidência de juros deverá incidir tão somente sobre o saldo devedor. No mais, advirto a parte credora de que a atualização das taxas em aberto deverá ser feita de forma isolada, levando-se em conta o vencimento de cada parcela. Como consequência, não poderá a parte simplesmente apresentar valor global a ser atualizado. Assim, razão assiste à parte impugnante apenas quanto às incorreções nos cálculos da parte credora, de forma que seu parcial acolhimento é medida impositiva. Isso porque também não se mostram corretos os cálculos apresentados pela parte impugnante, pois, conforme se verifica do título executivo judicial, houve reconhecimento do pedido, incidindo honorários advocatícios (fixados em 11%) sobre a totalidade do valor de condenação, e não somente sobre o saldo devedor do débito, obtido após o abatimento do depósito de ID68417188. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar que a parte credora apresente nova planilha de cálculos, nos termos da fundamentação supra. Em razão da sucumbência mínima da parte impugnante, condeno a parte credora ao pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor apontado em excesso, em obediência ao art. 85, § 2o do CPC. Contudo, uma vez que os cálculos apresentam relativa complexidade, o valor apontado em excesso deverá ser apurado após a elaboração dos cálculos por parte da credora, conforme comando judicial. Fica, desde já, autorizada a compensação. Intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte planilha atualizada do débito, nos moldes acima delimitados. Após, cumpra-se a decisão de ID150248214, no tocante às pesquisas.” Em suas razões, a agravante requer seja concedida o efeito suspensivo à decisão agravada até ulterior julgamento do mérito, haja vista que o cumprimento de sentença poderá ter seguimento sem os encargos devidos pela agravada acaso o agravante não cumpra a determinação ilegal contida na decisão guerreada. Assevera que, quanto aos valores apresentados pelo exequente/agravante nas planilhas de débitos juntadas nos ID’s n°s 145723029, 148839183 e 160008870, constata-se que, diferente do alegado pelo magistrado a quo, o exequente apresentou a evolução dos valores pelos parâmetros estabelecidos na sentença, no acórdão e por último da decisão de provimento do recurso especial de ID n° 135822197. Portanto, não há que se falar em ausência de demonstração de evolução do débito exequendo. Sustenta que a executada, ao não adimplir o débito até a data de vencimento e quando cobrada não o ter feito em sua integralidade, atraiu para si o risco de arcar com os ônus ocasionados pela demora. Assim, requer o acolhimento das razões supracitadas para reformar a decisão agravada, e que o processo tenha o regular prosseguimento da execução, nos exatos moldes em que fora proposta no cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 50328988). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem, originalmente, à ação de cobrança ajuizada pelo condomínio agravante na qual pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias de sua unidade, no valor de R$ 4.584,37 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos). A parte exequente, em 19/12/2022, ingressou com pedido de cumprimento de sentença em razão do descumprimento da sentença inicial, momento em que apresentou memorial de cálculo o qual demonstrava o valor atualizado da dívida no montante de R$ 22.103,01 (atualizado até o dia 07/02/2022) (ID 145723028). O magistrado proferiu decisão no sentido de que o abatimento do valor pago pelo devedor foi feita de forma equivocada. Aduziu que: “a parte credora não levou em consideração a data em que foi feito o depósito de ID68417188 (23 de julho de 2020) e simplesmente promoveu a atualização do débito até o dia 06 de fevereiro de 2023, para, então, descontar o valor nominal depositado, de forma totalmente arbitrária e em prejuízo da parte ré. Nesse caso, o valor devido inicialmente deve ser atualizado até a data do depósito, para então decotá-lo e, caso fosse apontado valor remanescente, a atualização monetária e incidência de juros deverá incidir tão somente sobre o saldo devedor. No mais, advirto a parte credora de que a atualização das taxas em aberto deverá ser feita de forma isolada, levando-se em conta o vencimento de cada parcela. Como consequência, não poderá a parte simplesmente apresentar valor global a ser atualizado.” -g.n. De início, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isso porque se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser consideradas as datas dos depósitos realizados pelo devedor para efeitos de cessação parcial da mora, como bem salientou o magistrado. Esse é o entendimento jurisprudencial: “(...) 2. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. (...)” (07359084220228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/7/2023.) “(...) 2. Correto o cálculo realizado pela Contadoria Judicial que aferiu o valor do débito na data de cada depósito, para, posteriormente, efetuar o abatimento e apurar o saldo remanescente. Adequada a metodologia empregada que considera o real valor da dívida na data de cada pagamento parcial. (...)” (07370801920228070000, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 8/5/2023.) “(...) 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. (...)” (07107926820218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 16/9/2021.) Assim, correta a decisão do magistrado que determina a apresentação de nova planilha de cálculo levando em consideração a data do pagamento parcial efetuado pelo executado, para efeitos de cessação da correção monetária e juros de mora quanto a este valor, e, havendo saldo devedor, os consectários legais devem incidir somente sobre o remanescente até a data do cumprimento integral da execução. Por fim, não se vislumbra prejuízo à parte exequente para cumprimento da determinação de apresentação de nova planilha de cálculo demonstrado a evolução da dívida. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator